Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735616-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURISVALDO JOSE FIRME AGRAVADO: ELIANE DE JESUS MOURA REGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por L.J.F. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá pela qual, em sede de ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens (autos 0706039-10.2022.8.07.0008), indeferido o pedido de retomada da posse do bem imóvel adquirido na constância da aludida união estável do casal, decisão no seguinte teor: “Inicialmente, contemplo o(a)(s) requerente(s) com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98 do CPC, relacionado às despesas, custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta (art. 98, § 3o do CPC). Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por L.J.F em desfavor de E.J.M.R, partes individualizadas e devidamente qualificadas nos autos, objetivando o reconhecimento da manutenção da sociedade conjugal após o divórcio pelo período de 2011 a junho de 2021, com a partilha dos bens amealhados. Pugna, ainda, pelo deferimento de liminar para que possa usufruir do imóvel sito no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02, que por força da medida protetiva pleiteada pela requerida encontra-se impossibilitado de ingressar, assim como para que exiba documentação necessária à partilha dos bens do casal. É o relatório do necessário. Decido. No tocante à medida liminar vindicada a fim de retomar a posse sobre o bem imóvel adquirido na constância da aludida união estável havida entre o casal, há que se registrar, ab initio, que o deferimento de medida deve ter por base prova pré-constituída do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que, no caso em apreço, não ocorreu, porquanto, o relato de que o imóvel seja de titularidade das partes, não há prova que demonstre esta afirmativa, assim como a viabilidade, conquanto demonstre a suposta convivência com a não há demonstração nos autos de que o bem de fato também pertence às partes e que permaneceram entrelaçados após o exaurimento da sociedade conjugal com o propósito de continuar aparentando uma unidade familiar estável e duradoura, o que exige instrução probatória, ressaltando que à míngua de prova quanto à titularidade desse bem não há como deferir a medida antecipatória reclamada, notadamente porque não comparece crível que pertence às partes e sua aquisição no período da união estável. Ainda que superada a parca instrução probatório, depreende-se que existem medidas cautelares decorrentes do contexto de violência doméstica, as quais não foram devidamente apuradas e que exige cautela por parte deste juízo. Assim como, a parte autora não demonstra haver urgência no pedido, não demonstrando o perigo na demora da presente demanda que não possa aguardar a devida instrução probatória, cabendo acrescentar que informara na inicial que foi afastado da posse do bem em comento por força de determinação judicial, o que de resto, o impede de adentrar o bem. Quanto ao pedido cautelar de exibição de documentos em que objetiva inicialmente provimento liminar a fim de compelir a parte requerida a exibir documentos, em que pesem os fundamentos esposados pelo ilustre causídico em sua peça de ingresso, verifico que o pedido além de desprovido de fundamento, em verdade não estão patentes a recusa do demandado em exibir a documentação reclamada, bem como não se mostra insofismável a urgência do pedido ou possível risco ao resultado útil do processo, com o que indefiro a liminar de exibição de documentos. No mais, não sendo a hipótese de improcedência liminar do pedido e diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a audiência poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), notadamente no âmbito dos conflitos familiares (art. 694 CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução consensual. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, bem como se atente a regra do art. 247 do CPC em que a citação não deva ser promovida pelo correio. No mais, advirta-se a parte ré que a peça de resposta deverá ser apresentada por intermédio de advogado regulamente constituído ( )” (ID 40542141); grifei. O agravante L.J.F. sustenta, nas razões recursais, que “trata-se de ação de reconhecimento e extinção de união estável em que o agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela a determinação judicial para que a agravada devolva a posse sob o imóvel localizado no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02, sendo que este era o imóvel que o requerido habitava quando se deu a separação de fato, porém teve que abandoná-lo porque a requerida trocou as chaves, e também por força de uma medida protetiva pleiteada pela requerida em desfavor do requerente, tendo em vista que o requerente atualmente mora de favor na casa de sua irmã, enquanto a requerida usufrui de todo o patrimônio comum do casal. No mérito, o agravante requer o reconhecimento da união estável do casal entre meados de 2011 e junho de 2021, declarando-se em seguida a dissolução da sociedade conjugal, com a partilha dos bens, de forma proporcional e igualitária, em obediência ao regime da comunhão parcial de bens” (ID 40542134, p.3). Alega que “a decisão recorrida violou o direito constitucional à moradia, na medida em que não restituiu a posse do imóvel ao agravante e, além disso, não designou audiência de justificação prévia antes da análise do pedido de tutela antecipada, sendo que há provas suficientes da união estável nos autos do processo originário” (ID 40542134, p.5). E “requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal, para restituir a posse do imóvel situado no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02 ou qualquer outro imóvel constante do acervo patrimonial do casal, descritos na exordial, garantindo ao agravante o direito constitucional à moradia, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e darazoabilidade/proporcionalidade” (ID 40542134, p.5). Ao final, requer: “a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, eis que presentes todos os pressupostos; b) Que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para restituir a posse do imóvel situado no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02 ou qualquer outro imóvel constante do acervo patrimonial do casal, descritos na exordial, garantindo ao agravante o direito constitucional à moradia, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade/proporcionalidade, nos termos da fundamentação acima exposta; c) A confirmação da liminar pleiteada, declarando-se a posse do imóvel situado no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02 em favor do agravante, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de união estável e partilha de bens, no mérito recursal; d) a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e) Que todas as publicações, intimações e afins sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF no 65.401, email: victorhugo.ab@hotmail.com, telefone/whatsapp: (61) 9 9187-3737” (ID 40542134, p.6); grifei. Sem preparo (gratuidade deferida na origem - ID 138390688). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, indeferido o pedido de antecipação de tutela para “determinar a devolução da posse ao requerente sob o imóvel localizado no CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS TERCEIRA ETAPA CONJUNTO F LOTE 23 APARTAMENTO 02” (ID 138279565). Nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Na hipótese, não é possível, na incipiente fase procedimental e com base no que até agora foi acostado aos autos, concluir por existência ou inexistência da alegada união estável, tampouco é possível determinar a partilha de bens requerida, deferindo a posse do imóvel situado no Condomínio entre lagos ao agravante. As conversas de WhatsApp (ID 40542141) e fotografias do casal (IDs 138279568 e 138279571) que acompanham a inicial até indicam relação amorosa entre as partes; porém, nos termos do art. 1o da Lei 9.278/96 cumulado com o art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3o da Constituição Federal, reconhecimento de união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com a finalidade de constituir uma família, requisitos objetivos e subjetivos que, à primeira vista, não podem ser aferidos com base somente nas peças já mencionadas e que ainda não foram objeto do necessário contraditório. Além disto, mesmo se se pudesse definir, nesta sede e no presente momento processual, que os bens pertencem ao casal (o que, repita-se, ainda não se pode ter como comprovado), não se pode determinar, de forma liminar, o pedido de retomada da posse do bem imóvel adquirido, em tese, na constância da alegada união estável havida entre o casal até porque o próprio agravante alega que deixou o imóvel “por força de uma medida protetiva pleiteada pela requerida em desfavor do requerente”. Como bem destacado pelo magistrado na origem, trata-se de processo em contexto de violência doméstica: “( ) ressaltando que à míngua de prova quanto à titularidade desse bem não há como deferir a medida antecipatória reclamada, notadamente porque não comparece crível que pertence às partes e sua aquisição no período da união estável. Ainda que superada a parca instrução probatório, depreende-se que existem medidas cautelares decorrentes do contexto de violência doméstica, as quais não foram devidamente apuradas e que exige cautela por parte deste juízo. Assim como, a parte autora não demonstra haver urgência no pedido, não demonstrando o perigo na demora da presente demanda que não possa aguardar a devida instrução probatória, cabendo acrescentar que informara na inicial que foi afastado da posse do bem em comento por força de determinação judicial, o que de resto, o impede de adentrar o bem” (ID 40542141). Ademais, se o imóvel foi adquirido na constância da união estável (como afirma o agravante) e considerando que o regime de comunhão parcial de bens é aplicável a união estável (art. 1.725 e art. 1.658, ambos do CC), o imóvel integra o acervo partilhável do casal e até que seja definida a partilha, a agravada também tem direito de permanecer no imóvel. Registre-se a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação e apresentação de defesa, que só se justifica se demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que não se evidencia no caso dos autos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora